Tribunal: STF
Processo: ADI 5160
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-04-16
Data de publicação: 2015-04-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ACRIANA N. 2.880/2014. AUSÊNCIA DE NORMA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS AFETA À DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA). APROVAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ASSEGURANDO ORÇAMENTO PRÓPRIO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.